Tribunal: TJSP
Processo: 2280334-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO. Requerimento para restituição em dobro dos valores exigidos. Descabimento. A cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá ensejo à devolução em dobro (art. 940 do Cód. Civil). Súmula 159 do STF. RECURSO DESPROVIDO.